Tribunal: TJMT
Processo: 1020414-24.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020414-24.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ENTONY ENRIQUE FERREIRA DA SILVA FELIX - CPF: 065.710.611-98 (RECORRENTE), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAAYS ALMEIDA SILVA - CPF: 062.131.811-64 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ENTONY ENRIQUE FERREIRA DA SILVA FELIX

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – ART. 121, §2º, INCISOS I E VI, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE POR INCOMPATIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS – PRECEDENTE STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea (HC 430.222/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018).

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontam para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1020414-24.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ENTONY ENRIQUE FERREIRA DA SILVA FELIX

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ENTONY ENRIQUE FERREIRA DA SILVA FELIX contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT – autos nº 1684-98.2019.811.0005, Código 136047, que acolhendo em parte a inicial acusatória, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e VI, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal – homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) (fls. 306/210 – Id. 59547995).

Irresignada com a decisão, a defesa suscitou preliminar de nulidade da pronúncia por impossibilidade de imputação simultânea das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, o que configuraria afronta ao princípio do
non

bis in idem
.

No mérito, pugna pelo decote das referidas qualificadoras, ao argumento de que o ciúme, por si só, não pode ser considerado como motivo torpe no crime de homicídio. Ademais, sustenta que não restaram demonstradas as circunstâncias que caracterizam “
as razões de condição de sexo feminino
” para apontar se o crime estaria relacionado, ou não, à condição do gênero feminino (Id. 59549456).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (Id. 59549461).

Exercido o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (Id. 59549463).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 61262971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ENTONY ENRIQUE FERREIRA DA SILVA FELIX

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa arguiu nulidade da decisão de pronúncia por impossibilidade de imputação simultânea das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, o que configuraria afronta ao princípio do
non

bis in idem
.

Segundo o recorrente, tais qualificadoras são incompatíveis, eis que ambas dizem respeito à motivação do crime, sendo, portanto, circunstâncias subjetivas.

Todavia, vejo que não assiste razão à defesa, pois a qualificadora do motivo torpe possui natureza subjetiva, porquanto de caráter pessoal, sendo que a do feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, motivo pelo qual não há falar-se em
bis in idem
na cumulação das referidas qualificadoras

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual
“as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea”
(HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 22/3/2018).

Nesse mesmo sentido esta Colenda Câmara já se manifestou quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 1004807-68.2020.8.11.0000, por entender que “
não há bis in idem na cumulação das qualificadoras de motivo torpe, de natureza subjetiva, e a de feminicídio, que é objetiva”
(N.U 1004807-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ENTONY ENRIQUE FERREIRA DA SILVA FELIX contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT – autos nº 1684-98.2019.811.0005, Código 136047, que acolhendo em parte a inicial acusatória, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e VI, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal – homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio).

Narra a denúncia:

“
Fato 01 – Feminicídio contra Thaays Almeida Silva

Consta do incluso inquérito policial nº 1684-98.2019.811.0005 – Código 136047 que, no dia 17 de maio de 2019, por volta das 19h, na residência da vítima, situada na rua 12, s/nº, em frente a casa nº 80, bairro Bom Jesus, nesta comarca e cidade de Diamantino, o denunciado ENTONY ENRIQUE FERREIRA DA SILVA FELIX, consciente da iliticude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e em razão da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, agindo com “animus necandi”, efetuou um disparo de arma de fogo contra
Thaays Almeida Silva
, que foi a causa eficiente de sua morte.

(...)

Síntese Fática

Restou esclarecido que o denunciado e a vítima Thaays Almeida Silva mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 01 (um) ano e 05 (cinco) meses.

Ocorre que em razão do demasiado ciúmes e sentimento de posse do denunciado em relação à vítima a relação tornou-se conturbada, razão pela qual Thaays decidiu pelo rompimento.

Assim, no dia 17/05/2019, por volta das 19h, ENTONY ENRIQUE deslocou-se até a residência da vítima onde a encontrou em duas oportunidades. No primeiro momento o casal discutiu, tendo a vítima reafirmado sua intenção de terminar a união. Pouco tempo depois o denunciado retornou ao local, quando Thaays entregou-lhe alguns pertences, nesse instante, ENTONY ENRIQUE, inconformado com o término do relacionamento amoroso, agindo de inopino, sacou o revólver e fetuouum disparo na região frontal mediana da cabeça de Thaays Almeida Silva, causando-lhe a morte por traumatismo crânio encefálico, conforme se depreende do Laudo de Exame Necroscópico nº 712.1.01.2019.011695-01, de fls. 45/57 e certidão de óbito de fls. 10.

Na sequência, o increpado evadiu-se do local ocultando o armamento em suas vestes.

Ressalta-se que a torpeza do crime de feminicídio se mostra clara na media em que o indiciado provocou a morte da vítima por não aceitar o ́termino do relacionamento amoroso. Presente, ainda, a qualificadora do inciso VI, do art. 121, §2º, do Código Penal, vez que o crime foi praticado contra mulher e por razões de condição do sexo feminino (...)”
(Id. 59547994).

Em razões recursais, a defesa pugna pelo decote das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio ao argumento de que o ciúme, por si só, não pode ser considerado como motivo torpe no crime de homicídio. Ademais, sustenta que não restaram demonstradas as circunstâncias que caracterizam “
as razões de condição de sexo feminino
” para apontar se o crime estaria relacionado, ou não, à condição do gênero feminino.

Não obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, tenho que o recurso não comporta provimento quanto ao pleito de decote das qualificadoras.

É cediço que,
se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão, sendo o decote permitido na fase de pronúncia somente quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no presente feito.

No caso dos autos, há indícios de que o acusado agira imbuído

por motivo torpe consistente em ciúme, pois as provas carreadas aos autos dão conta de que o mesmo não aceitou o término do relacionamento.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado afirmou que a vítima guardava uma arma de fogo de sua propriedade na residência dela e, no dia dos fatos, após lhe entregar o revólver, a ofendida lhe disse que não queria mais se relacionar com o réu.

Ato contínuo, percebendo que
Thaays
havia terminado o relacionamento, o acusado sacou o seu revólver, mirou em direção à vítima e que “
o demônio
” efetuou o disparo, asseverando, ainda, que
“atirou na Thaays por conta de um nervosismo anormal que subiu em sua cabeça”
(fls. 154/155 – Id. 59547994).

Com relação à
qualificadora do feminicídio, tenho que esta também não merece ser decotada nesta fase, devendo a questão ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Destaco, para tanto, os ensinamentos de
Guilherme de Souza Nucci
, vejamos:

“(...) o agente não mata a mulher somente porque ela é mulher, mas o faz por ódio, raiva, ciúme, disputa familiar, prazer, sadismo, enfim, por motivos variados que podem ser torpes ou fúteis; podem, inclusive, ser moralmente relevantes”, (...) a violência doméstica e a misoginia proporcionam aos homens o prazer de espancar e matar a mulher, porque esta é fisicamente mais fraca, tratando-se de violência de gênero, o que nos parece objetivo, e não subjetivo
(Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2, 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 46/47).

Portanto, não se pode afirmar, neste momento, que tais qualificadoras articuladas na denúncia sejam manifestamente improcedentes, cabendo ao Júri decidir se há ou não a incidência destas no caso concreto.

Assim
, em razão da presença de um mínimo suporte probatório, deve ser mantida a decisão de pronúncia com o consequente encaminhamento do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise do afastamento ou não das qualificadoras mencionadas (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0115.18.001427-2/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020